Tribunal: TJPA
Processo: 0817795-48.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6017 - Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2026-05-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0817795-48.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: IRMAOS PAULA JOCA S A TRANSPORTES E TURISMO FALIDO

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. SISTEMAS DE PESQUISA PATRIMONIAL (SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD, SERASAJUD E CNIB). AUSÊNCIA DE CITAÇÃO VÁLIDA. IRREGULARIDADE DO POLO PASSIVO. IMPOSSIBILIDADE DE CONSTRIÇÃO PATRIMONIAL. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto pelo Estado do Pará contra decisão monocrática que negou provimento a Agravo de Instrumento, mantendo decisão de primeiro grau que indeferiu o uso dos sistemas SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD, SERASAJUD e CNIB, bem como determinou a suspensão da execução fiscal, diante da ausência de esgotamento de diligências, inexistência de indícios de ocultação patrimonial e falta de citação válida dos executados .

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) a possibilidade de utilização de sistemas eletrônicos de constrição patrimonial independentemente do esgotamento prévio de diligências; (ii) a regularidade do indeferimento das medidas diante da ausência de citação válida e da irregularidade do polo passivo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A constrição patrimonial pressupõe a prévia formação válida da relação processual, o que exige a citação regular do executado, em respeito aos princípios do contraditório e do devido processo legal.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que medidas como bloqueio de ativos financeiros não podem ser adotadas antes da citação válida, salvo hipóteses excepcionais não configuradas no caso.

A inexistência de citação válida da pessoa jurídica executada e dos sócios, aliada à ausência de regularização da sucessão processual após notícia de falecimento e encerramento das atividades empresariais, impede o regular prosseguimento da execução.

A utilização dos sistemas SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD, SERASAJUD e CNIB, embora constitua meio legítimo de pesquisa patrimonial, não afasta a necessidade de observância dos pressupostos processuais mínimos para a prática de atos constritivos.

A decisão monocrática analisou adequadamente o contexto fático e jurídico, estando em consonância com a legislação aplicável e com a jurisprudência dominante, não havendo fundamento para sua reforma.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não provido.

Tese de julgamento
:

A constrição patrimonial em execução fiscal exige prévia citação válida do executado, como condição de validade dos atos executivos.

A utilização de sistemas eletrônicos de pesquisa patrimonial não dispensa a observância dos pressupostos processuais, especialmente a regular formação da relação processual.

A ausência de citação válida e a irregularidade do polo passivo impedem o deferimento de medidas constritivas.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 6.830/80, art. 40; CF/1988, art. 5º, LIV e LV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1.781.873/DF, Rel. Min. Francisco Falcão, j. 11.04.2022.

ACÓRDÃO

ACÓRDAM os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento do recurso, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgamento presidido pela Desembargadora Rosileide Maria da Costa Cunha.

18ª sessão do Plenário Virtual da 3ª Turma de Direito Público, com início em 28 de maio de 2026 e término em 08 de junho de 2026.

Belém, 17 de junho de 2026

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo Interno
interposto pelo ESTADO DO PARÁ contra decisão monocrática que negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto contra decisão do Juízo da Vara da Fazenda Pública e Execução Fiscal da Comarca de Ananindeua, proferida nos autos da Execução Fiscal nº 0000758-24.2005.8.14.0006.

A decisão agravada, mantida monocraticamente, indeferiu o pedido de utilização dos sistemas SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD, CNIB e SERASAJUD, sob o fundamento de ausência de esgotamento das diligências tradicionais e inexistência de indícios de ocultação patrimonial, além de determinar a suspensão do feito com base no art. 40 da Lei nº 6.830/80.

Em suas razões, o agravante sustenta, em síntese:

(i)

que os sistemas SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD, SERASAJUD e CNIB constituem meios típicos de execução, sendo desnecessário o esgotamento prévio de diligências;

(ii)

que a CNIB é ferramenta legítima e complementar de investigação patrimonial;

(iii)

que o indeferimento das medidas compromete a efetividade da execução fiscal e viola os princípios da eficiência e da duração razoável do processo;

(iv)

ao final, requer a reforma da decisão monocrática para que sejam deferidas as medidas constritivas pleiteadas.

Não foram apresentadas contrarrazões ao agravo interno, conforme certidão de id nº 31761893.

É o relatório.

VOTO

De antemão, observo que o presente recurso de Agravo Interno preenche os requisitos processuais de admissibilidade, notadamente a tempestividade e a regularidade formal, razão pela qual dele conheço.

A controvérsia consiste em verificar: (i) a possibilidade de utilização dos sistemas SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD, SERASAJUD e CNIB independentemente do esgotamento prévio de diligências; e (ii) a regularidade da decisão monocrática que manteve o indeferimento dessas medidas em razão da ausência de citação válida dos executados e da irregularidade do polo passivo.

A decisão monocrática agravada fundamentou-se, primordialmente, na inexistência de citação válida da parte executada e na ausência de regularização do polo passivo, circunstâncias que impedem o regular prosseguimento dos atos executivos.

Conforme consignado, não há comprovação de citação válida da pessoa jurídica executada, tampouco dos sócios cujo redirecionamento foi determinado, inclusive diante de informação de encerramento das atividades empresariais e falecimento de um dos corresponsáveis, sem a devida regularização da sucessão processual.

A jurisprudência do STJ é pacífica sobre a necessidade de citação válida antes da penhora de bens dos sócios da empresa executada, em atenção do princípio do devido processo legal.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. ARRESTO/PENHORA. CRÉDITO. EXECUÇÃO FISCAL. BLOQUEIO DE ATIVOS FINANCEIROS. NECESSIDADE DE PRÉVIA CITAÇÃO DO EXECUTADO. PRINCÍPIO DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. I - Na origem, trata-se de agravo de instrumento contra a decisão que, em execução fiscal, indeferiu pedido de arresto de crédito representado por precatório, antes da citação do executado, em razão de débito de IPTU. O Tribunal a quo negou provimento ao recurso. II - O Tribunal a quo concluiu pela impossibilidade de se proceder à constrição de ativos do executado antes da sua citação ou, ao menos, uma nova tentativa de realizá-la. O referido entendimento está em consonância com a jurisprudência desta Corte superior, que é sedimentada no sentido de que deve haver a citação do executado antes da determinação da penhora ou arresto de valores em seu nome. Isso porque devem ser respeitados os princípios da ampla defesa e do contraditório e o devido processo legal, bem como ser preservado o caráter acautelatório da medida. Nesse sentido: AgInt no REsp 1.588.608/TO, relator Ministro Manoel Erhardt (Desembargador convocado do TRF-5ª Região), Primeira Turma, julgado em 31/5/2021, DJe 4/6/2021; REsp 1.832.857/SP, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 17/9/2019, DJe 20/9/2019 e AgInt no REsp 1.802.022/RS, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 16/9/2019, DJe 20/9/2019. III - Agravo interno improvido. (STJ - AgInt no AREsp: 1781873 DF 2020/0283163-0, Relator: Ministro FRANCISCO FALCÃO, Data de Julgamento: 11/04/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/04/2022).

Tal circunstância é de extrema relevância, pois a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a constrição patrimonial pressupõe a prévia formação válida da relação processual, mediante citação do executado, em observância aos princípios do contraditório e do devido processo legal.

Portanto, sem a prévia citação válida ou, ao menos, tentativa efetiva de sua realização, não se mostra legítima a adoção de medidas constritivas patrimoniais.

No caso, inexiste citação válida, e permitir a constrição patrimonial sem a citação válida equivaleria a admitir verdadeira execução de ofício contra sujeito ainda não integrado à relação processual, o que não se admite.

A decisão monocrática agravada analisou adequadamente o contexto fático-probatório dos autos, especialmente quanto à ausência de citação válida e à irregularidade do polo passivo, concluindo, de forma acertada, pela impossibilidade de deferimento das medidas constritivas.

Dessa forma, a decisão monocrática combatida encontra-se em plena consonância com a legislação de regência e com a jurisprudência dominante, não havendo fundamento jurídico apto a ensejar sua reforma.

Ante o exposto, conheço e NEGO PROVIMENTO ao Agravo Interno, mantendo integralmente a decisão monocrática que manteve a decisão agravada de 1º grau.

É como voto.

Belém-PA, 17 de junho de 2026.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

Desembargador Relator

Belém, 17/06/2026